Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701455-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: IARA ARAUJO DANTAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão de ID 220449645 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por IARA ARAUJO DANTAS, que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora, sob pena de multa. Conforme certidão de ID 67953285, verifica-se a existência de agravo de instrumento anterior, autuado sob o n. 0701452-61.2025.8.07.0000, em que foi apresentada peça idêntica. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se há recurso diverso, anteriormente distribuído, no qual é abordada idêntica questão, é manifesto o não cabimento do presente agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora